Tribunal: TJDFT
Processo: 0734566-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REQUERIDO POR ERMINIO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SELIC. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SUCESSÃO DE ÍNDICES. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão homologatória de cálculos em cumprimento de sentença, mantendo a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto: (i) à impossibilidade de incidência capitalizada da taxa SELIC sobre o montante consolidado, sob alegação de anatocismo; e (ii) à constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela regularidade da incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado até novembro de 2021, correspondente ao principal atualizado monetariamente acrescido dos juros de mora.
4. A metodologia adotada não configura anatocismo, pois a SELIC incide de forma simples e com aplicação prospectiva, sucedendo os índices anteriormente aplicáveis por força de alteração legislativa superveniente, inexistindo cumulação de índices.
5. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando os vícios do art. 1.022 do CPC.
6. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura anatocismo a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado monetariamente acrescido dos juros de mora, pois trata-se de sucessão de índices por força da EC n. 113/2021, sem cumulação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o (com redação dada pela Resolução CNJ n. 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, 16/10/2006.